Tribunal: TJDFT
Processo: 0009077-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTESSE DE AGIR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO PARTICIPAÇÃO EM CARÁTER COMPLEMENTAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INCLUSÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide apresentada, não obstante se trate, na origem, de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Distrito Federal a internar paciente em leito de UTI, possui um evidente componente econômico mensurável, na medida em que, desde a inicial, verifica-se que parte autora pretendeu que o ente público arcasse com o ônus financeiro de sua permanência em hospital privado, dada a falta de leitos de UTI na rede pública. A par de tal quadro, o valor da causa indicado na petição inicial identifica-se com a tutela de direito material buscada e sua repercussão na esfera jurídica da parte postulante. Rejeita-se, pois, a impugnação ao valor da causa.

2. Não há falar em falta de interesse de agir, se, da leitura dos autos, é possível compreender que a tutela vindicada é útil e necessária à parte autora, notadamente por se pretender que o ente público arque com despesas decorrentes de internação em hospital da rede privada.

3. Na hipótese, após acidente automobilístico, a autora foi encaminhada a hospital particular e internada em UTI em 1o/5/2017, lá permanecendo até 19/5/2017, data de sua transferência para hospital da rede pública. No entanto, sem condições de mantê-la na rede privada de saúde, a genitora da paciente, requereu sua transferência e internação em leito de UTI da rede pública em 10/5/2017, quando a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi comunicada do requerimento.

4. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. O art. 205 da LODF dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal”. E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V).

6. Além disso, a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e, bem ainda, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), preconiza em seu art. 4o, § 2o, a possibilidade de participação da iniciativa privada do SUS, em caráter complementar, que é regulada nos arts. 24 a 26 da referida legislação.

7. Na hipótese, contudo, observa-se que, a despeito da garantia de acesso universal e igualitário aos serviços gratuitos para a recuperação da saúde do paciente no Sistema Único de Saúde, bem como do expresso requerimento da parte autora para ser internada em leito de UTI da rede pública em 10/5/2017, a sua transferência somente foi efetivada 9 (nove) dias depois da solicitação, em 19/5/2017. Nesse período, a paciente permaneceu internada em UTI da rede privada de saúde, serviço este que não foi prestado pelo hospital particular na condição de participante complementar do Sistema Único de Saúde.

9. Assim, diante da insuficiência de leitos de UTI na rede pública e tratando-se de paciente carente de recursos, incumbe ao ente distrital o custeio de despesas oriundas de internação em hospital da rede privada, de modo a concretizar o dever de prestar o tratamento adequado.

10. Em decorrência do atraso entre o pedido de inclusão da paciente na lista da Central de Leitos da Secretaria de Saúde, realizado em 10/5/2017, e a efetiva transferência da paciente para hospital da rede pública, ocorrida em 19/5/2017, restou caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde, devendo o Distrito Federal arcar com ônus financeiro decorrente da demora.

11. As entidades privadas, quando atuam fora do Sistema Único de Saúde (SUS), não se submetem aos critérios, valores e formas de pagamento estabelecidos pela direção nacional do SUS, haja vista a ausência de contrato ou convênio com o Poder Público. Precedentes do e. TJDFT.

12. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido.